Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718788-11.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAZYANE SOUTO DE OLIVEIRA APELADO: GUSTAVO PEREIRA CHAVES DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela ré GLAZYANE SOUTO DE OLIVEIRA contra a sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos (n. 00718788-11.2021.8.07.0003) da ação de conhecimento ajuizada pelo autor GUSTAVO PEREIRA CHAVES, a qual julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e procedente o pedido autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para confirmar a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e imitir a parte autora na posse do imóvel situado na QNO 13, Conjunto B, casa 40, Ceilândia/DF. Também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados estes em 10% do valor da causa da ação principal, bem como da reconvenção, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. A apelante requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização das benfeitorias realizadas no valor de R$ 48.137,00 (quarenta e oito mil, cento e trinta e sete reais) devidamente atualizado monetariamente. Em contrarrazões, o apelado argui preliminar de revogação do benefício de gratuidade da justiça concedido à apelante no juízo primário (ID 33726663 pp. 6-9). Argumenta que a apelante possui condição financeira adequada para realizar a reforma do imóvel objeto do litígio (cujo valor se aproxima de R$50.000,00, segundo os cálculos apresentados no pedido da reconvenção) e que supostamente é proprietária de um veículo March 2014 (cujo valor na tabela fipe é de aproximadamente R$36.000,00). Tendo em vista a mencionada preliminar arguida pelo apelado, a apelante foi intimada para se manifestar nos autos sobre a impugnação relativa à concessão do benefício de gratuidade da justiça, bem como para juntar aos autos (1) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; (2) cópia das últimas folhas da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; (3) c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; e (4) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda com o intuito de comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício nos termos do § 2o do art. 99 do CPC OU alternativamente recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias (ID 35345828). Conforme certidão de ID 36160246, a apelante não se manifestou, nem recolheu o preparo recursal dentro do prazo estipulado. Ato seguido, na decisão de ID 36321029 foi acolhido o pedido de revogação da gratuidade de justiça e fixado o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, sob pena de deserção. Por derradeiro, verificou-se, por meio da certidão de ID 36943298, o decurso de prazo sem o recolhimento do preparo recursal pela apelante conforme determinado na decisão de ID 36321029. É o relatório. DECIDO. Consultado o sistema de informática deste Tribunal, constato que a apelante deixou de recolher o preparo recursal (ID 36943298) conforme determinado na decisão de ID 36321029. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. Nos termos do art. 87, inciso XVI do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma. Confira-se: MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO versus OMAR JOSE ABDEL AZIZ AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DE RELATORIA. INEXISTÊNCIA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE GUIA. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI No. 11.419/2006 E DA RESOLUÇÃO No. 185/2013. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NOVA MAJORAÇÃO. INDEVIDA. (...). 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 3. Verificando que a parte foi devidamente intimada via DJE para sanar a irregularidade ou recolher em dobro o preparo e permaneceu inerte, não há que se falar violação da Lei no. 11.419/2006 e da Resolução no. 185/2013. 4. “Os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida afixação em agravo interno e em embargos de declaração” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1572554/GO, DJe 03/09/2020). 5. Agravo interno conhecido, preliminar de prevenção rejeitada, e, no mérito, improvido. (Acórdão 1426011, 0725980-98.2021.8.07.0001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no PJe: 06/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. “Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça’ (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )” (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326893, 07053712620198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sem indicação de partes. Processo em segredo de justiça.) (grifos nossos). Isso posto, reconheço a deserção do recurso interposto por GLAZYANE SOUTO DE OLIVEIRA, a culminar no NÃO CONHECIMENTO da apelação nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC. Diante do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de julho de 2022